Tribunal: TJES
Processo: 5027947-96.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Anulação; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027947-96.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: RENAN DA SILVA FLOR
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5027947-96.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO:
RENAN DA SILVA FLOR

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSÃO DE CONTRATOS POR TEMPO DETERMINADO. NULIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA NA ORIGEM COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS. PRETENSÃO AUTORAL DE ANULAR APENAS CONTRATOS PRETÉRITOS, PRESERVANDO O VÍNCULO VIGENTE. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. TODOS OS CONTRATOS PADECEM DO MESMO VÍCIO DE CONSTITUCIONALIDADE. EFEITO PREJUDICIAL À PRÓPRIA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários celebrado entre as partes e o condenou
ao pagamento das parcelas de FGTS à parte requerente
. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, o Requerente ajuizou ação em face do Município de Cachoeiro de Itapemirim alegando que, embora formalmente contratada por meio de sucessivos contratos temporários para o cargo de professor, exerceu funções contínuas e permanentes, o que descaracterizaria a natureza excepcional e temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal. Pleiteou: (i) a declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes a partir de 08/04/2019 a 17/07/2025; e (ii) a condenação do Município ao pagamento dos depósitos de FGTS, com base no art. 19A da Lei 8.036/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal cinge-se a saber se a contratação temporária impugnada pelo Autor foi válida, por ter sido feita com amparo em lei municipal e para atender necessidade transitória da Administração, ou se houve nulidade do vínculo por ausência dos requisitos do art. 37, IX, da Constituição, com consequente direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No presente caso, observo do documento juntado em IDs de origem 18604406 e 18604405 pelo Recorrente, que o Recorrido possui vínculo ativo com a Municipalidade em cargo (professor) e condições idênticas às dos contratos impugnados na presente demanda, em que requereu a anulação apenas dos contratos anteriores. Entretanto, compreendo que não há como se reconhecer a nulidade dos contratos pretéritos sem comprometer a própria coerência da decisão, mantendo hígido o contrato vigente, dado que todos eles padecem do mesmo vício de constitucionalidade.

(5). Portanto, o acolhimento do pedido inicial também importa na declaração de nulidade do contrato vigente, o que, contudo, seria contrário à vontade e ao interesse do Recorrido, colocando-o inclusive em situação de desvantagem não pretendida (deflagrada a partir da extinção do seu vínculo atual com a Administração Pública).

(6). Nesse contexto, compreendo que a incompatibilidade da pretensão autoral encerra ausência de interesse processual, visto que a procedência do seu pedido traz efeitos prejudiciais e contrários ao seu próprio interesse, razão pela qual deve ser extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485
,
VI
do
CPC/15
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto pelo Réu
e, considerado o seu efeito translativo (efeito devolutivo em dimensão vertical, que permite conhecer de questões de ordem pública em sede recursal),
EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, dada a ausência de interesse processual da parte autora,
na forma do art.
485
,
VI
,
CPC/15
.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art.
55
da Lei nº
9.099
/95).

Tese de julgamento:

A pretensão de declaração de nulidade de contratos temporários pretéritos para fins de recebimento de FGTS, com a manutenção proposital do vínculo atual que padece do mesmo vício de constitucionalidade, configura ausência de interesse processual, pois o acolhimento do pedido geraria efeitos prejudiciais à própria parte autora (extinção do vínculo vigente).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DE DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia a eminente Relatora, ouso divergir de seu posicionamento que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Na dinâmica administrativa, a máquina pública frequentemente adota as contratações temporárias como um mecanismo de conveniência econômica e operacional, reduzindo custos com encargos a longo prazo e simplificando a admissão e a dispensa de pessoal, o que torna essa modalidade altamente vantajosa para o erário. Do outro lado, o trabalhador acaba se submetendo a essa forma de contratação em razão da premente necessidade de manter o seu emprego e subsistência.

Nesse cenário, afastar o interesse processual e deixar de examinar a nulidade dos contratos pretéritos acarretará um prejuízo manifesto à parte autora. Isso porque tais vínculos contratuais poderão, futuramente, ser alcançados pela prescrição, inviabilizando em definitivo o reconhecimento de seus direitos reflexos (como o FGTS).

Por isso,
revela-se escorreita a sentença de origem
ao reconhecer a nulidade apenas dos contratos de trabalho pretéritos, preservando-se, contudo, o contrato que se encontra atualmente em vigor. Afinal, anular o vínculo vigente neste momento jurídico acabaria por penalizar e prejudicar o interesse da própria trabalhadora, que depende economicamente dessa relação ativa.

Ante o exposto,
DIVIRJO
do voto do Relator para
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, devendo ser mantida a sentença proferida pelo juízo a quo por seus próprios fundamentos.

Com condenação do Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95)

É como voto.

FABRICIA GONCALVES CALHAU NOVARETTI

Juíza de Direito

Documento assinado eletronicamente